Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 9o DA LEI No 9.099/1995. PARTE RÉ COM ADVOGADO. PREJUÍZO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que o autor não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve (ou não) ato ilícito por parte da ré por suposta ameaça com arma de fogo e intimidação.
3. O recorrente sustenta que o juízo de origem deixou de analisar as provas colacionadas aos autos e julgou improcedente o pedido sem especificar os motivos para tanto; requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura error in procedendo a inobservância do parágrafo segundo do artigo 9o da Lei no 9099/1995, qual seja a falta de nomeação de advogado para assistir a parte autora, quando a parte contrária está assistida por advogado e a matéria fática demanda nítida necessidade de assistência técnica por profissional habilitado.
5. Por estar desacompanhada de advogado, a parte autora ofereceu réplica de próprio punho, o que lhe trouxe grave prejuízo, configurando desequilíbrio processual entre as partes e gerando desconexão entre o pedido e a fundamentação da sentença.
6. Uma vez evidenciado o prejuízo processual, deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais havidos após o oferecimento da contestação, a fim de que seja propiciado ao autor, devidamente assistido por advogado, manifestar-se em réplica, assim como a designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e testemunhas.
7. Nos casos em que se discute matéria primordialmente fática, a realização de audiência de instrução e julgamento tem se mostrado efetiva para o melhor convencimento do juízo, em razão da colheita da prova oral diante do juiz, na forma dos artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/1995. Precedente: Acórdão no 1767615.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado prejudicado. Sentença anulada de ofício para que seja nomeado advogado dativo ao autor, bem como para que seja realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes e testemunhas eventualmente indicadas. Sem custas e sem honorários diante da anulação da sentença, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702391-67.2023.8.07.0014, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 24/10/2023.